Tribunal: TJDFT
Processo: 0719188-68.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719188-68.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VALTER PEDRO DE QUEIROZ, MARIA APARECIDA TIAGO QUEIROZ AGRAVADO: FERNANDO DE AVELINE MARIENSE, SILVETE APARECIDA TOBIAS D E C I S Ã O Agravo de Instrumento – Tutela Provisória de Urgência – Compra e Venda de Imóvel – Registro de Ajuizamento da Ação na Certidão de Matrícula –Pedido de Revogação – Resguardo de Direito de Terceiros – Probabilidade de Provimento do Recurso – Ausente – Indeferimento. Nos termos do parágrafo único do artigo 995, do Código de Processo Civil, a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo dependem da cumulação dos requisitos da probabilidade de provimento do recurso e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Observa-se dos autos que o Juízo de origem deferiu o pedido de tutela de urgência para determinar a averbação da existência da demanda na certidão de matrícula do imóvel a fim de resguardar eventuais direitos de terceiros de boa-fé. De início, a probabilidade de provimento do recurso estará intimamente ligada à verificação realizada na origem a respeito dos requisitos constantes do artigo 300, do Código de Processo Civil, para a concessão da tutela de urgência. Ou seja, deve o órgão recursal perquirir se, no momento da prolação da decisão agravada, houve acertada conclusão do Juízo sobre os elementos iniciais de prova, a tese jurídica disposta na causa de pedir e o risco de dano grave. Aliás, como ressaltou o Ministro Luiz Fux (Curso de Direito Processual Civil, Volume I, 3o Edição, página 925), ao tratar da finalidade dos recursos, "o órgão encarregado da sua análise realiza um exame pretérito sobre todas as questões suscitadas e discutidas, para o fim de verificar se o juiz, ao decidir, o fez adequadamente". Nesse sentido, apesar da necessidade de se verificar de forma mais aprofundada a questão, não vislumbro, de plano, erro evidente na Decisão agravada, a se concluir pela ausência de probabilidade de provimento do recurso da parte agravante. Demais, como cediço, ao determinar o registro da demanda na certidão de matrícula do imóvel, inexiste óbice à realização de outros registros, como o de pactuação de contrato de compra e venda, servindo tão somente para conferir publicidade à controvérsia judicial existente sobre o imóvel e, assim, o resultado da demanda ser eventualmente oponível a terceiros, que não poderá mais ser considerado de boa-fé. Ou seja, o Juízo de origem não determinou qualquer impedimento para o registro de eventuais Contratos. A decisão partiu unilateralmente do Oficial de Registro de Imóveis. Portanto, não será por meio deste recurso que haverá a resolução desta controvérsia. Existem procedimentos próprios na Lei de Registros Públicos para resolver tal impasse, ou, talvez, os esclarecimentos trazidos com esta decisão possam levar o Senhor Oficial a proceder de forma diferente. De qualquer forma, repito, não tem a decisão agravada qualquer reparo a ser feito, justamente por não ser a causadora dos transtornos aos agravantes. Diante do exposto, INDEFIRO a concessão do efeito suspensivo pleiteado e recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo, frisando os esclarecimentos acima expostos. Intimem-se as Agravadas. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando-o das informações. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator